Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO, EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO: PRELIMINARES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. SÚMULA 548. STJ. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS IN RE IPSA. NECESSIDADE DE ESTIMATIVA MAIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação (legitimidade passiva e o interesse de agir) é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
II. Por isso, a circunstância de a instituição de pagamento PicPay S.A. efetuar a cobrança de débito oriundo de processo de portabilidade e informar a inscrição do nome do demandante em cadastro de inadimplentes justifica a sua presença no polo passivo da demanda originária, relativamente à declaração de inexistência de dívidas e compensação por danos extrapatrimoniais em razão de suposta negativação indevida, especialmente quando constatado que a relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo apta a atrair a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência em favor da parte consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. A despeito da retirada do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes no curso do processo, remanesce a necessidade e utilidade (interesse de agir) de se analisar a controvérsia acerca dos danos imateriais e seus desdobramentos. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
IV. A colação de acórdãos de outras unidades federadas, que não se amoldam ao rol taxativo do artigo 927 do Código de Processo Civil, não servem para fins de infirmar a livre convicção motivada do órgão julgador originário. Rejeitada a preliminar de existência de precedente vinculante e obrigatório contrário à conclusão adotada na sentença impugnada.
V. Em relação ao mérito recursal, constata-se que a manutenção dos dados do autor em órgãos restritivos depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito, configura nítida desconformidade ao entendimento disposto na Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Por conseguinte, inquestionável a caracterização de dano extrapatrimonial, in re ipsa, pois a permanência indevida da mácula de mau pagador ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e afeta a integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12).
VII. Em relação à estimativa, no entanto, necessária a majoração do valor da condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se mostra suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), diante de certas circunstâncias (negativa de resolução administrativa, por parte da empresa, e não evidenciado que naquele hiato temporal a “negativação” tenha causado desdobramentos mais graves) e da tradicionais consequências ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora, sopesando-se ainda a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbotes].
VIII. No mais, mostra-se impositiva, para a fixação dos honorários sucumbenciais, que a base de cálculo seja o valor da condenação, por ser o primeiro critério legal concretamente identificável (Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 2o).
IX. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida a apelação da parte autora. Desprovida a apelação da parte ré.